Tribunal: TJPA
Processo: 0807505-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807505-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807505-42.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE: Luiz Antônio Ferreira Martins Júnior, OAB-PA Nº 22.884.

PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA LOPES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

Processo originário nº 0003127-93.2018.8.14.0051.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus apontando
constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas por invasão ilegal de domicílio e consequente nulidade do processual
.

II.

Questão em discussão:

2.

Questão em discussão:
ilicitude de provas.

III.

Razões de decidir:

3.

Infere-se que as provas obtidas não estão maculadas, uma vez as substâncias entorpecentes, a arma e as munições, foram apreendidas em situação de flagrância, devidamente amparada em justo motivo, não havendo que se falar em ofensa ao inciso LVI, art. 5º, da Constituição Federal

4.

Além do mais, não cabe, em sede de habeas corpus, discussão que leve ao aprofundamento das provas quando há necessidade de valoração do conjunto probatório.

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
ADRIANO OLIVEIRA LOPES,
qualificado nos autos (ID 14030227, pág. 01), sentenciado e condenado em 17/08/2018, com interposição de Apelação Criminal julgada e parcialmente provida, pelas práticas dos crimes previstos no art. 33,
caput,
art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Substâncias Entorpecentes), e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito), conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém-PA.

Alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal tendo em vista a ilicitude das provas decorrente da invasão ilegal de domicílio e consequente nulidade do processo de 1º grau.

Requer, no mérito, a nulidade,
ab initio,
do processo de 1º grau.

Junta documentos.

Distribuídos os autos, julguei monocraticamente o feito (art. 133, XI, RITJPA) não conhecendo o writ, tendo em vista a inadequação da via eleita e por não se tratar de hipótese de flagrante ilegalidade passível de ser corrigida de ofício (Id. 14042062).

O impetrante interpôs Agravo Regimental, requerendo a retratação da decisão combatida e, subsidiariamente, a submissão do feito a julgamento pela Seção de Direito Penal do TJPA (Id. 14079286).

Os autos foram encaminhados ao MP em 2º grau, para manifestação (Id. 14381196).

O impetrante interpôs Embargos de Declaração, pugnando pela submissão do feito a julgamento, alegando ausência de previsão no RITJPA quanto a remessa do recurso de Agravo Regimental ao Parquet para manifestação (Id. 14387931).

Em 01/06/2023, proferi novo Despacho determinando a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para apresentação de contrarrazões ao recurso do impetrante (Id. 14394354), que devolveu os autos com vistas ao cumprimento do procedimento previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (art. 266, § 2º), sem prejuízo de que, em caso de provimento do recurso e prosseguimento da ação de habeas corpus, o feito retornasse para sua manifestação.

Submetido a julgamento perante a Seção de Direito Penal, o Agravo Regimental foi conhecido e improvido, sendo mantida a Decisão Monocrática, consoante Acórdão de Id. 15470763.

Em 04/09/2023, foi certificado o trânsito em julgado do referido Acórdão (Id. 15910062), dando-se baixa nos autos (Id. 15911626). Porém, antes da certificação do trânsito em julgado dos autos, o impetrante peticionou Habeas Corpus perante ao Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento ocorreu em 19/08/2024, sendo expedido Ofício n. 131148/2024-CPPE ao TJPA, datado de 19/08/2024, comunicando o teor da decisão proferida pelo Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, in verbis:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente writ. Contudo, concedo a ordem, de ofício, apenas para determinar ao Tribunal de origem que, dentro dos limites do habeas corpus, analise as alegações deduzidas na inicial.” (Id. 21528581).

Essa decisão levou ao desarquivamento dos autos, solicitando-se informações à autoridade coatora (Id. 21821686), que foram prestadas através do Id. 21854501, seguindo os autos ao Órgão Ministerial, em 2º Grau, para manifestação, na condição de custos iuris, manifestou-se, preliminarmente pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, por não restar evidenciada a ilicitude das provas obtidas durante a operação policial que culminou com a prisão em flagrante do paciente, inexistindo o constrangimento ilegal aventado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

O impetrante pretende a concessão do
writ
, para que seja reconhecida a ilicitude das provas decorrente da invasão de domicílio e decretação de nulidade do processo de 1º grau.

Entendo que não assistem razão as argumentações expendidas. Explico.

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que, juntamente com outros elementos, foi preso em flagrante delito, em 07/03/2018, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos – DENARC/BELÉM, com apoio do NAI/SANTARÉM, após diligências iniciadas em 22/02/2018, com o monitoramento fotográfico do corréu MILTON FELIX GONÇALVES, que iria até a cidade de Manaus/AM, para realizar o transporte de drogas.

Confira-se o trecho da peça acusatória (Id. 14030227).

Segundo a denúncia: (...)

1) Consta no presente inquérito policial que no dia 07/03/2018, após monitoramento da Divisão Estadual de Narcóticos – DENARC/BELÉM, com apoio do NAI/SANTARÉM, os denunciados ADRIANO, MILTO e MÁRIO foram presos em flagrante pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

2) Após informação de que o denunciado MILTON FÉLIX iria no dia 22/02/2018 para Manaus/AM no intuito de efetuar o transporte de drogas, o NAI/SANTARÉM efetuou seu monitoramento fotográfico (fl.86 do IPL).

3) Com efeito, no dia 06/03/2018 por volta das 10h, a equipe do DENARC, nesta cidade, passou a acompanhar o denunciado MILTON FÉLIX, que juntamente com o denunciado MÁRIO PEREIRA chegaram em uma embarcação pequena, com sinais de que navegavam por muitos dias, eis que estavam desnutridos e com os lábios cortados pela exposição ao sol, ocasião em que ambos se dirigiram à casa do denunciado ADRIANO, vulgo “DÃO”. Após vigilância, percebeu-se que o denunciado ADRIANO saiu daquela residência, não sendo possível seu acompanhamento nesta ocasião.

4) Na manhã do dia 07/03/2018, no momento em que os denunciados MILTON FÉLIX e MÁRIO PEREIRA saíam da residência do denunciado ADRIANO, foram abordados por policiais militares, confessando que tinham viajado do Estado de Manaus para Santarém/PA transportando aproximadamente 18 (dezoito) quilos de entorpecente tipo PASTA BASE DE COCAÍNA e nesta cidade efetuaram a entrega da droga ao denunciado ADRIANO.

5) Diante das informações fornecidas pelos denunciados foi realizada revista na residência do denunciado ADRIANO, vulgo “DÃO”, tendo este confessado que tinha alguns tabletes de PASTA BASE DE COCAÍNA enterrados próximo ao galinheiro, dentro de uma sacola, oportunidade em que foram encontrados 04 (quatro) tabletes, sendo encontrado, também, dentro do guarda-roupa do denunciado ADRIANO 01 (um) revólver Calibre 38, marca Taurus, nº de série QD 519508 com 07 (sete) munições intactas, 01 (uma) munição intacta de calibre 380 e outra munição de pistola .45, juntamente com um rádio comunicador que estava com a frequência da Polícia Militar ativada.

6) Ato contínuo, os policiais verificaram que os tabletes de droga apresentados pelo denunciado ADRIANO estavam úmidos, com aparência de que estavam enterrados há bastante tempo, sendo que pela profundidade do buraco não denotava que teriam sido enterrados na tarde anterior, tendo ADRIANO relatado que enterrou a droga na zona rural de URUMANDUBA, propriedade esta de seu sogro, sendo que naquele local foram encontrados os 09 (nove) tabletes restantes, os quais teriam sido guardados no dia anterior pelos denunciados MILTON e MÁRIO.

7) Os denunciados ADRIANO LOPES (fls. 12/14 do IPL) e MILTON FÉLIX (fls. 24/26 do IPL), ambos acompanhados da mesma advogada, exerceram seu direito constitucional de permanecer em silêncio, ao passo que o denunciado MÁRIO PEREIRA confessou que saiu da Cidade de Tabatinga/AM para realizar a entrega de uma “encomenda” até Santarém/PA, sendo que tomou conhecimento que seria droga durante a viagem, tendo o denunciado MILTON FÉLIX entrado na embarcação em Juruti/PA e passou a indicar o caminho para Santarém.

8. Os indícios de autoria do crime em apreço restam comprovados, através dos depoimentos das testemunhas abaixo arroladas, confirmando que o denunciado ADRIANO OLIVEIRA LOPES, vulgo “DÃO”, tinha em deposito, sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar, e para fins de comercialização a droga apreendida, enquanto que os denunciados MARIO PEREIRA e MILTON FELIX, a transportaram. A materialidade delitiva se extrai pelo exame toxicológico DEFINITIVO em Entorpecente

(fl. 41 do IPL), que atestou POSITIVO para a quantidade de 14 (catorze) "volumes pesando 23,696 kg (vinte e três quilogramas e seiscentos e noventa e seis gramas) de BENZOILMETILEGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína", e pelo Auto de apresentação e Apreensão (fl. 33 do IPL), ressaltando que no presente caso encontra-se configurada a causa de aumento do art. 40, V da Lei n° 11.343/06, uma vez que os denunciados realizaram o tráfico entre Estados da Federação, vindo do Amazonas para Santarém/PA.

9) Ademais, verifico que no mesmo contexto fático restou configurada a prática do crime previsto no art. 35, caput da Lei 11.343/2006, eis que os denunciados estavam associados em caráter estável e permanente, posto efetuarem o transporte do Amazonas até o Pará, tendo o denunciado MARIO o papel de Piloto da embarcação, o denunciado MILTON como o responsável pelo guarda do entorpecente durante o transporte e o denunciado ADRIANO LOPES como o dono do entorpecente, sendo que este último também praticou o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, posto que tinha, quando foi preso em flagrante, a posse de arma de fogo de uso permitido.

10) Por todo o exposto, os denunciados ADRIANO OLIVEIRA LOPES, vulgo "DÃO". MARIA MURAIARIKATAXUNGA PEREIRA e MILTON FÉLIX GONÇALVES, vulgo "BITA", estão incurso nas sanções dos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c art. 2°, da Lei n° 8.072/90, em concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, sendo que o denunciado ADRIANO OLIVEIRA LOPES, vulgo "DAO", praticou também o crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03. (...).

Diante desse cenário a polícia civil, após ter recebido denúncia de que um carregamento de entorpecentes estaria chegando ao Estado, procedeu com diligencias, seguido de acompanhamento realizado por parte dos agentes policiais, quando, que na residência do paciente, se deparou com a
04 (quatro)
tabletes, sendo encontrado, também, dentro do guarda-roupa do denunciado ADRIANO 01 (um) revólver Calibre 38, marca Taurus, nº de série QD 519508 com 07 (sete) munições intactas, 01 (uma) munição intacta de calibre 380 e outra munição de pistola .45. Posteriormente, o paciente, relatou ter enterrado o restante da droga na zona rural de URUMANDUBA, em propriedade de seu sogro, em cujo local foram encontrados os 09 (nove) tabletes de droga descrita no laudo toxicológico DEFINITIVO em Entorpecente (fl. 41 do IPL), que atestou POSITIVO para a quantidade de 14 (catorze) "volumes pesando 23,696 kg (vinte e três quilogramas e seiscentos e noventa e seis gramas) de BENZOILMETILEGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína"

Vale dizer que o fato, por si só, já é suficiente para configurar as denominadas ‘fundadas razões’, a justificar o flagrante delito em andamento, bem como autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento.

In casu, incide, portanto, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a fragrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (HC n. 169.788/SP, relator Ministro Edson Fachin), tal como ocorre nos casos de fuga do acusado para o interior de sua residência ao avistar a viatura policial (AgRg no RE n. 1.447.090/RS, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 13/05/2024).

À vista disso, verifica-se a existência de fundadas razões autorizadoras da busca domiciliar, pois considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, revela-se desnecessária, para o ingresso em domicílio, “a autorização judicial ou o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT, APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho; no mesmo sentido: TJSP, APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032, relator Desembargador Leonardo Lopes Sardinha), motivo pelo qual não há que se falar em ilicitude e nulidade das provas obtidas.

De igual modo, não há que se cogitar a nulidade da ação penal subjacente, que se diga de passagem, foi sentenciada tendo sido objeto de apelação parcialmente provida, com trânsito em julgado em 03/05/2023 (ID 13937556 – Proc. 0003127-93.2018. 814.0051), pois na via do habeas corpus “somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (STJ, AgRg no HC n. 776.399/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), situações não retratadas na hipótese.

Acrescente-se, por oportuno, que a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do habeas corpus, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal (STJ, AgRg no HC n. 824181/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial, conheço e
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/11/2024